Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740636-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA DUARTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 51677753), com pedido de liminar, impetrado por JÚLIA DUARTE DOS SANTOS contra ato apontado como coator da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Buscou a impetrante, com o presente mandado de segurança, o custeio pelo Distrito Federal de medicamento (“alectinibe”) para o tratamento de sua doença, neoplasia maligna no pulmão, em metástase e estágio avançado. Postulou a concessão de medida liminar, destacando a relevância do fundamento e perigo de ineficácia da medida, pois a não realização do tratamento indicado corrobora o agravamento de seu estado de saúde já comprometido. No mérito, requereu a concessão da segurança, a fim de que seja determinado o fornecimento do medicamento vindicado na forma prescrita pelos médicos e nos termos do Tema no 793 da sistemática da repercussão geral. A liminar foi deferida em 25/9/2023 (ID 51687302). Contra a referida decisão, o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 52433831). Por meio da petição de ID 53316103, a impetrante narra o descumprimento da medida liminar concedida nos autos do presente mandado de segurança em 25/9/2023. Foram deferidas providências para o cumprimento da liminar deferida (ID 53329644), contemplando, até mesmo, determinação de sequestro de verbas públicas. Tendo em vista a petição do Distrito Federal (ID 53768225) mencionando o início do processo de aquisição do medicamento, deu-se vista à impetrante (ID 53864403). Por meio de petição (ID 54083154), de 1o/12/2023, a advogada noticiou o falecimento da impetrante, ocorrido em 26/11/2023, trazendo aos autos para comprovação a certidão de óbito e guia de sepultamento (ID 54083155), propugnando a extinção do feito (art. 485, IX, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do mandado de segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos sucessores a possibilidade de acesso às vias ordinárias. Só é cabível sucessão processual em mandado de segurança quando o feito se encontrar já na fase de execução" (PET no MS 20.157/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11.9.2019). Em mesma linha de compreensão, trago à colação a ementa de julgados de ambas as Câmaras Cíveis deste Tribunal, senão vejamos: “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL. 1. Mandado de segurança é incompatível com o instituto jurídico da sucessão processual, uma vez que, em virtude da compleição personalíssima da garantia sob enfoque, a ninguém é possível, sob qualquer título, fazer uso do desforço mandamental para salvaguardar direito de terceiro, ainda que na falta de seu primitivo titular. Desse modo, a morte do impetrante acarreta a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil. 2. Processo extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada.” (Acórdão 1376907, 07229072420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A morte da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, porquanto se mostra inviável a habilitação dos herdeiros no feito, considerando que o direito pretendido pela impetrante a ninguém aproveitará, em virtude do caráter mandamental e a natureza personalíssima e intransferível da demanda. 2. Mostra-se inviável conceder a segurança a impetrante já falecida, não mais detentor de direitos e obrigações no mundo jurídico, de modo que o óbito, no curso da ação mandamental, faz desaparecer o sujeito da relação processual, e assim, o próprio interesse processual, sendo caso de denegação da segurança pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 3. DENEGADA A SEGURANÇA, com fulcro no § 5.o, do artigo 6.o, da Lei n.o 12.016/2009.” (Acórdão 1351705, 07098555820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O óbito do impetrante acarreta a extinção do processo, diante da inviabilidade da habilitação de herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito deduzido na ação mandamental. 2. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Segurança denegada, nos termos do artigo 6o. § 5o, da Lei 12.016/2009.” (Acórdão 1284314, 07030286520208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ÓBITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A morte do impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, sendo inviável a habilitação dos herdeiros no feito, pois o direito líquido e certo postulado na ação mandamental é personalíssimo e intransferível. Segurança denegada.” (Acórdão 966286, 20160020257362MSG, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2016, publicado no DJE: 20/9/2016. Pág.: 115) O presente mandado de segurança, portanto, deve ser extinto sem resolução de mérito, em virtude da morte da impetrante e da natureza personalíssima da pretensão vindicada nesta via mandamental (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, IX, do CPC). Ante o exposto, em virtude do óbito da impetrante, DENEGO a segurança almejada, uma vez verificada hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IX, do CPC c/c art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Em consequência, torno sem efeito a liminar anteriormente deferida. Prejudicado, assim, o agravo interno. Sem custas. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora